Tribunal: STF
Processo: ARE 1513649
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A parte recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, qual seja, a não comprovação do recolhimento do preparo no momento oportuno. Incidência da Súmula 283/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.